Tribunal: STF
Processo: Rcl 77647
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Desvio de função. contribuição previdenciária. Tema 163.Ausência de Teratologia do ato reclamado. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma o qual, por unanimidade, manteve a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por ausência de teratologia do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    4. A parte embargante não demonstrou a existência de vícios de fundamentação no acórdão embargado, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    5. Em que pese a discordância da parte embargante, não há, no caso, teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    6. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de Declaração rejeitados.